Tribunal: TJPA
Processo: 0085492-12.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085492-12.2013.8.14.0301

APELANTE: E. J. P. D. C., NILZA BATALHA PORTAL

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com fundamento na alegada omissão da decisão colegiada quanto a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela parte, com objetivo de prequestionamento. Sustentada omissão sobre temas relacionados à negativa de cobertura de plano de saúde e à ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão quanto aos fundamentos jurídicos apresentados pela parte embargante, especialmente no que tange à apreciação de dispositivos legais e constitucionais invocados com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de qualquer vício no acórdão impugnado, que se encontra suficientemente fundamentado e enfrentou todas as questões jurídicas relevantes à solução da controvérsia.
4. A decisão embargada apreciou adequadamente os fundamentos centrais do recurso originário, tais como a perda superveniente do objeto, a ausência de negativa formal de cobertura e a inexistência de dano moral indenizável.
5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando a fundamentação adequada e coerente com os pontos controvertidos, conforme o art. 489, § 1º, IV, do CPC.
6. Prequestionamento ficto admitido nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, quando a matéria é devidamente enfrentada no acórdão, mesmo que rejeitados os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Considera-se suficientemente fundamentado o acórdão que enfrenta adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 3. Admite-se o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2463631/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0085492-12.2013.8.14.0301

EMBARGANTE:
E. J. P. D. C.

EMBARGADO:
ACÓRDÃO DE ID. 255578380

AGRAVADO/APELADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR:
DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por E. J. P. D. C. em face do acórdão de Id.25580988, de minha relatoria, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, cuja ementa restou assim vazada:

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA PELO PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELO SUS. PERDA DO OBJETO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
AGRAVO INTERNO
interposto por EMMANUEL JORGE PORTAL DA CRUZ, representado por NILZA BATALHA PORTAL
,
em face da decisão monocrática de Id. 22194251, que, nos autos da Apelação Cível nº 0085492.12.2013.8.14.0301, negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante, a fim de manter incólume a sentença combatida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda do objeto da ação quanto à obrigação de fazer, diante da realização da cirurgia pelo SUS; e (ii) saber se a negativa do plano de saúde, sem comprovação formal, configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela parte autora, por outra via, configura perda do objeto quanto à obrigação de fazer.

4. Não há prova nos autos de negativa formal por parte da operadora de saúde, nem comprovação de urgência e necessidade da cirurgia, afastando a configuração de ato ilícito.

5. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o autor de apresentar comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

6. O art. 373, I, do CPC, estabelece ser ônus do autor a prova do fato constitutivo de seu direito, o que não foi demonstrado no caso.

IV-DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: “1. A realização do procedimento por outra via acarreta a perda do objeto quanto à obrigação de fazer. 2. A ausência de prova formal de negativa de cobertura e de urgência do procedimento afasta a configuração de ato ilícito que gere o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, I, e 932.

"Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05.06.2018; TJ-MG, AC 5000916-07.2020.8.13.0261, Rel. Des(a) Jaqueline Calábria

Albuquerque, j. 29.08.2023.

Na origem, a demanda foi proposta sob a forma de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, pleiteando, entre outros aspectos, a responsabilização civil da empresa ré, Hapvida Assistência Médica Ltda., por negativa de cobertura de tratamento de saúde.

Em seus aclaratórios (Id. 25763667), O embargante sustenta que o acórdão combatido padece de omissão ao não se manifestar expressamente sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados em suas razões recursais, os quais reputa essenciais para o deslinde da controvérsia. No campo constitucional, aponta violação aos artigos 5º, incisos V, X e XXXII; 6º; e 196 da Constituição Federal, os quais consagram o direito à indenização por dano moral, a inviolabilidade da honra, a proteção do consumidor e o direito fundamental à saúde.

No plano infraconstitucional, menciona ofensa aos artigos 6º, VI e VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, que tratam da reparação dos danos e da responsabilidade objetiva do fornecedor; aos artigos 186 e 927 do Código Civil, que tratam do ato ilícito e da obrigação de indenizar; e aos artigos 373, I; 489, §1º, IV; 1.022, II; e 1.025 do Código de Processo Civil, este último invocado expressamente para fins de prequestionamento, mesmo em caso de eventual rejeição dos aclaratórios.

Aponta a ausência de apreciação específica e individualizada sobre a tese de impossibilidade de exigência de prova negativa (ou “prova diabólica”) quanto à formalização da negativa de cobertura pelo plano de saúde, à hipervulnerabilidade do autor, notadamente por ser menor de idade, e à caracterização do dano moral mesmo diante da ausência de negativa formal.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 26494166.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração e passo à sua análise.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Assim, o embargante, na verdade, pretende revisar o julgado, o que é incabível em sede de declaratórios.

Nesse sentido, anoto, igualmente, que o Magistrado não é obrigado a rebater expressamente em sua decisão cada um dos argumentos despendidos pela parte, desde que decida a questão litigiosa de forma suficientemente fundamentada, isto é, enfrentando as questões que são capazes de afirmar a conclusão adotada na decisão, conforme se extrai da regra contida no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, como ocorreu no julgado.

Na hipótese em exame, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no decisum, por ausência de pronunciamento explícito quanto a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, especialmente os artigos 5º, incisos V, X e XXXII; 6º e 196 da Constituição Federal; artigos 6º, VI e VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor; artigos 186 e 927 do Código Civil; e os artigos 373, I, 489, §1º, IV, 1.022, II e 1.025 do Código de Processo Civil, e, por fim, requer o prequestionamento explícito dos dispositivos legais suscitados.

Todavia, ocorre que, ao compulsar o v. acórdão objeto de impugnação, constata-se, com clareza solar, que o colegiado enfrentou de forma expressa, lógica e suficientemente fundamentada todas as teses jurídicas relevantes trazidas nas razões recursais do autor. A decisão embargada examinou de modo minucioso os seguintes pontos centrais: (i) a perda superveniente do objeto em razão da realização do procedimento cirúrgico pelo SUS; (ii) a ausência de comprovação formal da negativa do plano de saúde quanto à cobertura da cirurgia; (iii) a inexistência de elementos mínimos nos autos capazes de configurar o dano moral alegado.

Com efeito, o acórdão recorrido enfrentou, de forma clara, objetiva e suficiente, todas as questões relevantes e necessárias ao deslinde da controvérsia.

A alegação de omissão quanto aos dispositivos mencionados não prospera, pois o julgador não está obrigado a se manifestar, de maneira literal e exaustiva, sobre cada dispositivo legal invocado pelas partes. O que se exige, segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é que a decisão seja suficientemente fundamentada e que enfrente, de modo adequado, as teses jurídicas relevantes ao caso concreto.

Nesse sentido, a Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA . DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. INDÍCIOS. AUSÊNCIA . MERA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ . NÃO PROVIMENTO.
1. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente.
2 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. É inadmissível o recurso especial interposto contra acórdão que decidiu a causa nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como ensina o verbete n . 83 da Súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2463631 SP 2023/0345107-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024)

De todo modo, o novel diploma também inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia.

Portanto, não estando presentes os pressupostos específicos de cabimento dos embargos de declaração, é caso de rejeitá-los, a despeito da alegada intenção de prequestionamento.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e lhes
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/08/2025